Tribunal: TJBA
Processo: 8004246-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004246-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BERNARDO SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PRAZOS DECADENCIAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA TENDA S/A em face de Acórdão da Segunda Câmara Cível, que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face da decisão da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), a qual afastou a prejudicial de decadência em Ação de Indenização por Vícios Construtivos.

O Acórdão embargado decidiu que a pretensão de natureza indenizatória, fundada em inadimplemento contratual por vícios construtivos, sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não aos prazos decadenciais.

A parte recorrente sustenta omissão no Acórdão quanto à aplicabilidade do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor e, subsidiariamente, do art. 618, parágrafo único, do Código Civil. Defende que o pedido indenizatório constitui conversão de obrigação de fazer, devendo submeter-se aos prazos decadenciais.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a decadência ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação dos prazos decadenciais previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) e no Código Civil (art. 618, parágrafo único), conforme tese sustentada pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Acórdão embargado analisou a controvérsia de forma clara e fundamentada, concluindo que a pretensão deduzida pela parte embargada possui natureza indenizatória decorrente de inadimplemento contratual. Ao assentar esta premissa, aplicou o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando, por consequência lógica, a incidência de qualquer prazo decadencial.

A escolha de um fundamento jurídico claro e suficiente para a solução da lide torna desnecessária a manifestação expressa do julgador sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pela parte, especialmente quando incompatíveis com a linha de raciocínio adotada.

A insistência da embargante na aplicação dos prazos decadenciais, sob o argumento de que o pedido indenizatório seria uma "conversão da obrigação de fazer", representa uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão e a interpretação jurídica dos fatos, finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Quanto ao prequestionamento, basta que a matéria tenha sido enfrentada no julgado, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado.

Conclui-se, portanto, que os embargos visam à rediscussão do mérito da decisão, o que excede os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“A inexistência de vício no Acórdão que, ao qualificar a pretensão como indenizatória por inadimplemento contratual e aplicar o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), implicitamente afasta os prazos decadenciais (art. 26 do CDC e art. 618, parágrafo único, do CC), impede o acolhimento de Embargos de Declaração que visam à rediscussão do mérito da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Código Civil, arts. 205 e 618.

Código de Defesa do Consumidor, art. 26.

Jurisprudência citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2431587 SP 2023/0255818-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8004246-14.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador – BA, em que figuram como embargante CONSTRUTORA TENDA S/A e como embargado BERNARDO SOUZA ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora.

II